Tribunal: TJMT
Processo: 1037009-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037009-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (RECORRENTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), E. P. LIMA - JORNAIS - CNPJ: 04.657.333/0001-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037009-22.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1037009-22.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tallis de Lara Evangelista

Recorrido:
E. P. Lima - Jornais

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA IMPUTANDO AO AUTOR A PRÁTICA DE AMEAÇA E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR POR ATIPICIDADE. MANUTENÇÃO DA NOTÍCIA SEM ATUALIZAÇÃO. CONFLITO ENTRE DIREITOS DA PERSONALIDADE E LIBERDADE DE IMPRENSA. RETIFICAÇÃO SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A demanda foi motivada por matéria jornalística publicada no
site
da empresa recorrida, a qual imputou ao autor a prática de ameaça e de organização criminosa. Embora posteriormente absolvido na esfera penal por atipicidade da conduta de organização criminosa, a notícia permaneceu publicada sem atualização. A sentença determinou apenas a retificação da matéria e fixou indenização por danos morais. O recorrente pleiteia a remoção integral da publicação e a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria jornalística deve ser integralmente removida do site da empresa recorrida; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liberdade de imprensa e o direito à informação são direitos fundamentais, mas encontram limites nos direitos da personalidade, como a honra e a imagem, assegurados pela Constituição Federal.

4.

A manutenção da matéria jornalística sem atualização, mesmo após a absolvição do autor, configura omissão relevante que afeta sua honra e imagem, sendo legítima a determinação judicial para sua retificação.

5.

A determinação de retificação da matéria, incluindo a informação sobre a absolvição, representa medida proporcional, suficiente para assegurar os direitos da personalidade sem comprometer o direito da sociedade à informação.

6.

O valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de prova de que a matéria tenha sido a causa exclusiva dos prejuízos profissionais alegados pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A permanência de matéria jornalística, desde que retificada para refletir a absolvição posterior do mencionado, não configura violação aos direitos da personalidade.

2.

A retificação da notícia, com inclusão do desfecho do processo penal, é suficiente para compatibilizar o direito à informação com os direitos à honra e à imagem.

3.

A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, sendo incabível sua majoração na ausência de prova de dano mais grave ou específico.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigos 5o, incisos IV, X e XIV; artigo 220. Código de Processo Civil, artigo 344. Lei dos Juizados Especiais, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado de Mato Grosso, número único 1021335-75.2023.8.11.0000, Relatora Serly Marcondes Alves, julgado em 19/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037009-22.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1037009-22.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tallis de Lara Evangelista

Recorrido:
E. P. Lima - Jornais

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Tallis de Lara Evangelista.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
1°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id
.

311802361
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
, ratificou a tutela de urgência deferida e condenou a empresa requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 311802365):

requer a reforma da sentença, a fim de que a empresa recorrida seja condenada à obrigação de fazer, consistente na retirada do conteúdo do
site
, bem como à majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037009-22.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1037009-22.2025.8.11.0001

Recorrente:
Tallis de Lara Evangelista

Recorrido:
E. P. Lima - Jornais

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Tallis de Lara Evangelista em face de E. P. Lima – Jornais.

Da narrativa inicial o autor alega que o
site
da recorrida publicou matéria jornalística intitulada "Preso em operação, advogado ameaçou mulher sequestrada pelo Comando Vermelho", vinculando-o à prática de crimes graves, incluindo ameaças e envolvimento com organização criminosa. Sustentou que, mesmo após sua absolvição criminal por atipicidade da conduta, a matéria permaneceu disponível no site sem qualquer atualização ou retificação, causando-lhe graves prejuízos à honra,

imagem e atividade profissional.

Em contraponto, a empresa recorrida
deixou de comparecer à audiência de conciliação, bem como deixou de apresentar contestação. Assim foram aplicados os efeitos da revelia
, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

A controvérsia dos autos cinge-se em analisar o conflito entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade do recorrente, especificamente quanto à necessidade de remoção da matéria jornalística do
site
da recorrida e quanto ao valor da indenização por danos morais.

É
certo que a liberdade de imprensa e o direito à informação são garantias constitucionais fundamentais, previstas nos artigos 5o, IV e XIV, e 220 da Constituição Federal. Contudo, tais direitos não são absolutos, encontrando limites nos direitos à honra, à imagem, à intimidade e à vida privada, igualmente protegidos pela Carta Magna em seu artigo 5o, X.

No caso em análise, restou incontroverso que a recorrida publicou matéria jornalística vinculando o recorrente à prática de crimes graves, incluindo ameaças e envolvimento com organização criminosa. Também é fato que, mesmo após a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta, a matéria permaneceu disponível no
site
sem qualquer atualização ou retificação.

No entanto, o juízo
a quo
adotou solução equilibrada ao determinar a retificação da matéria jornalística, preservando tanto o direito à informação quanto os direitos da personalidade do recorrente. A determinação de que a matéria seja atualizada para incluir informação sobre a absolvição do recorrente é medida suficiente para resguardar sua honra e imagem, sem comprometer o direito da sociedade à informação.

A remoção completa da matéria, como pretende o recorrente, configuraria medida desproporcional, equivalente a uma espécie de censura posterior, incompatível com o regime democrático e com a liberdade de imprensa. O fato noticiado - a prisão do recorrente em operação policial - efetivamente ocorreu, sendo legítima sua divulgação pela imprensa. O que se exige, para preservação dos direitos da personalidade, é que a notícia seja completa e atualizada, incluindo o desfecho do processo criminal.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO ESPECIAL - APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - TUTELA DE URGÊNCIA – RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE REDE SOCIAL – VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA DA PRÁTICA DE CRIME – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – FATO IGUALMENTE NÃO NOTICIADO – DIREITO À CORRETA INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – INTERESSE PÚBLICO VIOLADO – PREJUÍZO QUE SE PROTRAI NO TEMPO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AFRONTA O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PEO TEMA 786/STF - INOCORRÊNCIA - JUÍZO DE RETRAÇÃO NÃO EXERCIDO. É instintivo reconhecer que eternização da informação veiculada pela agravada, desde 2017, ainda que de cunho jornalístico, noticiando a imputação da prática de estupro ao agravante, crime pelo qual, posteriormente, restou absolvido, está a irradiar efeitos que ultrapassam o interesse público, já que o direito à correta informação, neste caso, demandaria a divulgação da absolvição do acusado, com o mesmo destaque atribuído à vinculação dele ao fato delituoso, o que não se verifica ter ocorrido.
A manutenção da notícia nos sites da internet, por tempo indeterminado (quiçá perpétua),
na forma em que originalmente publicada,
ainda nos idos de 2017, em total desprezo ao resultado conferido pela sentença absolutória, mais do que informar, está a lesar o direito dos leitores de acesso à correta informação, além de prejudicar o direito de personalidade do agravante.
O perigo da demora está consubstanciado pelos prejuízos, possivelmente experimentados pelo agravante, que se protraem no tempo, com a manutenção da divulgação da matéria, por prazo indeterminado, evidenciando a irreversibilidade inversa dos efeitos do provimento jurisdicional pretendido, enquanto se aguarda a decisão de mérito da ação.

(N.U 1021335-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)”.

Vale ressaltar que a matéria em seu início já afirma que o autor foi
acusado
de ter ameaçado e coagido uma terceira, senão vejamos:

“
Um dos presos na Operação Gravatas, deflagrada em 12 de março, o advogado Tallis de Lara Evangelista é acusado de ter ameaçado e coagido uma mulher que foi sequestrada e torturada por membros do Comando Vermelho. Evangelista fazia parte do núcleo jurídico da facção, que realizava ações ilegais para a organização criminosa.”

Nesse sentido, a retificação determinada pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequada e suficiente para equilibrar os direitos em conflito. Ao incluir informação sobre a absolvição do recorrente, a matéria deixa de ser parcial ou tendenciosa, passando a refletir a realidade dos fatos em sua integralidade.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cujo recorrente almeja a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o
quantum
fixado a título de danos morais de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais do recorrente, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Ressalta-se que, a despeito de o autor alegar que a matéria discutida nos autos lhe causou diversos danos, não há comprovação de que foi necessariamente essa matéria a responsável pela redução de sua clientela.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025